Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739519-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DANIEL DA SILVA MARINHO AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE REGISTRO DE PENALIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR DANIEL DA SILVA MARINHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0711976-63.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que o agravado emitisse a Carteira Nacional de Habilitação - CNH definitiva em favor do ora agravante. Decisão de ID 76359360 indeferiu o pedido de tutela recursal. Considerando a prolação de sentença no feito principal, devidamente intimada sobre o interesse recursal, o agravante não se manifestou conforme certidão de ID 78840775. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de novembro de 2025 14:21:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador